Tribunal: STF
Processo: ARE 1371861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO COMPOSTO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO PELA SECAD. REAJUSTE SALARIAL DE 25% DAS LEIS 1.855 DE 2007 E 1.861 DE 2007. VALIDADE E EFICÁCIA RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. PRESUNÇÃO DE RESERVA DE VALORES. REAJUSTE DERIVADO DE LEI.



    1. O direito de progressão funcional trata-se de ato administrativo composto, formado pela manifestação de vontade de um único órgão, mas que depende de ratificação de outra autoridade administrativa para sua exequibilidade. A Secretaria de Estado da Administração (SECAD/TO) é o órgão responsável por implementar o direito de progressão funcional. Logo, em que pese a existência de manifestação de vontade da autoridade competente internamente para o reconhecimento de tal direito, o ato administrativo de progressão funcional, por ser classificado como ato composto/complexo, só é exequível a partir da chancela da Secretaria da Administração, o que não ocorreu no caso.



    2. Em relação ao reajuste salarial retroativo de 25% previsto nas Leis n. 1.855/2007 e 1.861/2007 a Lei Estadual nº 1.868/07, não revogou o reajuste remuneratório então concedido pela Lei Estadual nº 1.861/2007. Com efeito, após o julgamento da ADI n. ADI 4013, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017, não há mais o que ser discutido em termos da vigência da legislação (art. 2° da Lei estadual 1.866/2007 e art. 2° da Lei estadual 1.868/2007) que revogou o aumento salarial de 25% com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2008, pois declaradas inconstitucionais.



    3. Eventual alegação de ofensa a lei de responsabilidade fiscal, ou ausência de previsão orçamentária não pode ser óbice à concessão de direitos derivados de lei aos servidores públicos. Presunção de reserva valores.



    4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente